Tribunal: STF
Processo: ADI 6137
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÕES EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 



Relatório 



    1. Em 3.11.2021, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 12.11.2021. 



    2. Em 8.11.2021, pela Petição/STF n. 106.819/2021, na qualidade de amicus curiae, o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL requer, “nos termos do art. 3º e do art. 4º, inc. II, da Resolução/STF 642/19, (1) para o feito seja retirado pela Relatora do julgamento virtual e/ou (2) o feito seja destacado por V. Exa., retirando-se o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhando ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta” (doc. 145).



    Em 9.11.2021, pela Petição/STF n. 107.542/2021, a Assembleia Legislativa do Ceará requer “seja recebido, processado e deferido o pedido de destaque formulado, devendo os autos serem retirados da pauta de julgamento eletrônico e encaminhados ao órgão colegiado para julgamento presencial, com a publicação de nova sessão a ser designada” (doc. 152). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Não há fundamento jurídico válido para o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL se opor ao julgamento virtual. A parte pode requerer destaque, não o amicus curiae, pela singela circunstância de que nesse papel o que lhe cumpre é colaborar com o Supremo Tribunal, não influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser modo de colaboração, mas de injunção.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nesta fase de pandemia, e a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    5. As razões apresentadas nas petições aqui examinadas são cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento de uma ação em curso não interessa à parte como também à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica, com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    6. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada desta ação da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora